Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-35.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000973-35.2023.8.11.0038.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: LUANA PENHA DA CUNHA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LUANA PENHA DA CUNHA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS OS LITIGANTES. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. INEXISTENCIA DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS PARA EXTIPAR O DANO MORAL.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Consumidor postula majoração do quantum indenizatório.
3. De outro lado, a companhia elétrica postula a improcedência da demanda.
4. A parte Reclamada apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
5. Descumprimento do ônus da prova distribuído no art. 373, II do CPC.
6. Dano moral inexistente uma vez que comprovada a existência de anotação preexistente. Aplicação da sumula 385 do STJ.
7. Sentença reformada.
8. Recursos conhecidos e provido para extirpar os danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000973-35.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA PENHA DA CUNHA - CPF: 063.371.961-71 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024